Tribunal: TJES
Processo: 5022950-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022950-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, relativa à diferença de valores de décimo terceiro salário e adicional de férias. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional quinquenal teve início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, em 17/04/2019, sendo a execução individual proposta apenas em 09/06/2024. O apelante sustenta que a execução coletiva proposta pelo sindicato em 01/04/2024 interrompeu o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.253.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a propositura da execução coletiva da sentença por sindicato da categoria profissional constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória individual dos substituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual fundada em sentença coletiva constitui pretensão autônoma, mas submetida ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.253, reconhece que a propositura da execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais conexas.

A interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da execução coletiva, não se podendo falar em inércia do substituído processual.

A sentença deve ser anulada, pois a execução individual foi proposta após a deflagração da execução coletiva, o que impede o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A propositura de execução coletiva de sentença por sindicato da categoria profissional interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais por substituídos processuais.

Uma vez interrompido o prazo pela execução coletiva, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual ajuizada posteriormente dentro do novo prazo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ANTÔNIO DE PÁDUA MAGALHÃES OCCHI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14363145), nos autos do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que acolheu a prejudicial da prescrição alegada pelo ente requerido.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14363160, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença pelo Sindicato da categoria ocorrido em 01/04/2024 (Id. 53518283) constitui causa interruptiva válida do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso V e parágrafo único, do Código Civil e art. 9º do Decreto nº 20.910/1932;
(ii)
de acordo com a norma legal invocada, o prazo prescricional reinicia-se pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a contar do último ato processual que constitua em mora o devedor; e que
(iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a propositura da execução coletiva interrompe a prescrição para o ajuizamento das execuções individuais conexas. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que se afaste o reconhecimento da prescrição e se determine o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

Na instância originária,
ANTÔNIO DE PÁDUA MAGALHÃES OCCHI
ajuizou cumprimento de sentença em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando o pagamento das diferenças pecuniárias entre o montante recebido no mês de aniversário, a título de décimo terceiro e adicional de férias, e o montante que receberia caso fosse efetuado o cálculo no mês de dezembro, ressalvada a prescrição quinquenal, nos termos da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL (evento nº 14362632).

O valor atribuído à causa foi de R$ 729,76 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Na sentença guerreada, o magistrado de origem reconheceu que a pretensão do exequente, ora apelante, estava fulminada pelo decurso do prazo quinquenal, previsto nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932. Segundo o entendimento esposado na decisão recorrida, o prazo prescricional teria voltado a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva proferida nos autos de nº 0019154-11.2015.8.08.0024, em 17/04/2019, sendo que a presente execução individual foi ajuizada apenas em 09/06/2024, ou seja, após o interregno de cinco anos.

Todavia, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento o Tema Repetitivo nº 1253 (Resp 2078485/PE), “a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual” (REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

Neste caso, comprova o autor que o SINDIPOL deflagrou execução coletiva da sentença em 01/04/2024 (evento nº 14363153), o que, nos termos do precedente vinculante citado, interrompeu o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual, circunstância que indica que o presente cumprimento individual foi ajuizado dentro do prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido orienta-se este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva, sob fundamento de prescrição da pretensão executória fundada em mandado de segurança ajuizado pelo sindicato da categoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória individual, considerando os atos praticados pelo exequente e a existência de execução coletiva anterior ajuizada pelo sindicato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual fundada em mandado de segurança coletivo constitui pretensão autônoma e distinta da ação originária, sendo o termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença do mandamus. 4. A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo. 5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva formulado nos autos originários antes da propositura de execução autônoma constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória. 2. A propositura de execução coletiva pelo sindicato substituto também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos, não tendo sido demonstrado nos autos o decurso do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Decreto 20.910/32, art. 1º e 9º. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028274-12.2023.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 02/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao caso, a publicação do acórdão paradigma torna inócua a suspensão pretendida, nos termos do inciso III do art. 1.040 do CPC. 2) Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título. 3) Não procede a alegação de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença, em conformidade com o
decisum
executado e com os cálculos da contadoria do juízo. 4) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003349-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 12/04/2023)

Uma vez superada a questão prejudicial, admitindo-se que o cumprimento de sentença proferida da ação coletiva foi manejado antes do prazo prescricional, devem os autos retornarem à instância originária para o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o momento embrionário em que prolatada a sentença ora recorrida..

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada em relação ao reconhecimento da prescrição, determinando, ainda, a remessa do processo para a instância originária para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.